Tribunal: TJDFT
Processo: 0729376-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CENTRAL NACIONAL UNIMED. COOPERATIVAS. SISTEMA ÚNICO. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme entendimento firmado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça e desta eg. Corte, há situações fáticas envolvendo o sistema Unimed e suas diversas cooperativas em que se evidencia a ausência de ciência do consumidor, beneficiário do plano de saúde, relativamente à identificação clara da empresa que prestará o serviço de assistência, circunstância que autoriza a incidência da Teoria da Aparência em tais hipóteses.
2. No caso em tela, verifica-se que, não obstante tenha sido firmado o contrato de adesão no Estado do Rio de Janeiro, cuja operadora seria a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico, o plano de saúde contratado, na modalidade “ALFA 2”, prevê abrangência nacional, de modo que não se mostra possível demonstrar, de forma patente, que o consumidor teria ciência inequívoca de qualquer restrição quanto à utilização da rede credenciada de prestadores vinculados ao Sistema Unimed.
3. No que tange à fixação das astreintes, ressalta-se que o delicado quadro de saúde apresentado pelo Agravado demanda providência de caráter urgente, razão pela qual o período estabelecido não se revela, em princípio, desarrazoado, e o montante fixado a tal título ocorreu em patamar razoável e com limitação determinada, sobretudo em função das condições econômicas das Rés e da relutância em cumprir a obrigação decorrente da contratação, configurando-se, dessa forma, a proporcionalidade e adequação da cominação imposta.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.